Tribunal: TJDFT
Processo: 0703285-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração em agravo de instrumento sob a alegação de erro material na decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão consiste em saber se há vícios no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença, ao conceder a segurança, consignou no dispositivo ‘Sem custas processuais”.
4. A questão não foi devolvida ao tribunal, diante da falta de recurso da embargante, razão pela qual seria incabível o pronunciamento sobre o tema. Assim sendo, conclui-se que não há vício a ser sanado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: A inexistência de vícios elencados no art. 1.022 do CPC no julgado enseja a rejeição dos embargos de declaração.
__________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.